Tribunal: TJDFT
Processo: 0732949-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732949-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NILBERLANIA DE LIMA CAMPOS D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o não cumprimento da diligência em relação à intimação da parte agravada NILBERLÂNDIA DE LIMA CAMPOS (ID 42444365), intime-se a parte agravante DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator